Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727572-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADOLFO LOPES JAMEL EDIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar o arresto de dinheiro do agravado. O agravante relata que o agravado é credor do Distrito Federal da quantia de R$ 1.017.851,90 (um milhão dezessete mil oitocentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), que será paga por meio de precatório nos autos n. 0002937-46.2002.8.07.0000. Informa que o agravado também é devedor em execução fiscal por débitos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos anos de 2000 a 2004, em quantia atualizada de R$ 27.869,51 (vinte e sete mil oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos), bem como noticia não ter sido expedido o mandado de citação. Afirma que a falta de tentativa de citação não é obstáculo ao pedido de arresto executivo, ao argumento de que o art. 830 do Código de Processo Civil não estabelece a prévia citação como condição para o arresto. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Sustenta que o arresto, seja de bens ou de valores em dinheiro, não depende da prévia citação do executado, por se tratar de medida de tutela de urgência de natureza cautelar visando a garantia da satisfação positiva do processo de execução. Alega que a probabilidade do direito decorre da presunção de certeza e liquidez da dívida de natureza tributária no valor atualizado de 27.869,51 (vinte e sete mil oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos). Menciona que o perigo de dano decorre do fato de que o executado irá receber do Distrito Federal a quantia de R$ 1.017.851,90, sendo que se o arresto não for deferido a tempo, dificultará o recebimento do valor objeto da execução. Esclarece que a única forma de promover o referido encontro de contas é por meio do arresto requerido, ao argumento de que os dispositivos que autorizavam a regra da compensação de créditos e débitos da Fazenda Pública foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o arresto da quantia a ser paga pelo Distrito Federal por meio de precatório. No mérito, pede a reforma da decisão. Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, que apresentou petição para defender o conhecimento do recurso. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] É importante ressaltar que todos os fundamentos deduzidos no ato judicial impugnado devem ser impugnados. A impugnação parcial da decisão, que não englobe fundamento autônomo do ato judicial recorrido, não é suficiente para permitir a reforma da decisão. Isso porque, ainda que reformada a decisão no que diz respeito ao fundamento impugnado, o outro fundamento permaneceria inalterado. Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo, da integralidade dos fundamentos da decisão que não admite o recurso especial, impossibilita o conhecimento do recurso. (...) 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.140.309/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22.10.2018, DJe de 29.10.2018.) Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento apresentado pelo agravante por entender que ao arresto executivo em execução fiscal deve ser precedido da tentativa de citação do agravado e por não ter sido observado o disposto no art. 7o, inc. III, da Lei n. 6.830/1980. A análise do recurso revela que o agravante não impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, pois se limitou a defender que a prévia citação do executado não é condição para o arresto. Em momento algum impugnou o fundamento relacionado ao art. 7o, inc. III, da Lei n. 6.830/1980, o que impõe o não conhecimento do recurso. Transcrevo precedentes deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (..) 6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364576, 07101587220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 3.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVALIDADE DE ATOS CARTORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO TITULAR DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, de modo que a parte insatisfeita com o provimento judicial possui o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva os fundamentos que dão lastro à sua irresignação. 2.1. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. No caso, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas pela apelante que a pretensão de reforma do julgado se refere exclusivamente aos autos que correram em apenso. 3.1. Com efeito, além de a apelante não enfrentar os argumentos da sentença proferida na presente demanda, almeja a sua reforma pretendendo a condenação de parte que sequer figurou no polo passivo da lide. 4. Nesse passo, considerando que a sentença em momento algum disciplinou sobre o tema objeto do recurso (responsabilidade da Companhia Thermas do Rio Quente), mas sobre a validade dos atos cartorários impugnados na inicial, o apelo não apresenta requisito necessário a ensejar o seu conhecimento, posto as suas razões não promove a impugnação da decisão recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1348571, 00231777220158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16.6.2021, publicado no DJE: 30.6.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 1o de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.